Tribunal: TJMT
Processo: 1038039-97.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIANA KESSYA SENA DA COSTA - CPF: 055.210.061-76 (RECORRENTE), STELLA MARIA LOPES MUGARTE - CPF: 593.554.681-72 (ADVOGADO), CAROLINA LOPES MUGARTE SOBRINHO - CPF: 009.360.661-30 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1038039-97.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

30/05/2023

Origem:

1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente (s):

TELEFONICA BRASIL S.A

Recorrido(s):

DIANA KESSYA SENA DA COSTA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE NO EXTRATO DO SCPC. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. A Recorrida afirma que obteve conhecimento que a Recorrente negativou o seu nome indevidamente, no valor de R$ 178,42 (cento e setenta e oito reais e quarenta e dois centavos), declarando que nunca utilizou os seus serviços. Assim, pleiteou pela declaração da inexistência do débito e fixação de danos morais.

2
. Proferida sentença, foi declarado inexistente o débito e julgado improcedente o pedido de danos morais.

3.
A Recorrente interpôs Recurso Inominado, arguindo preliminar de ilegitimidade ativa da Recorrida. Declara que o extrato apresentado pela Recorrida não é oficial e que não houve negativação. Declarou que inexiste danos morais, em decorrência da ausência de negativação. Pugnou ainda pela aplicação de litigância de má-fé da Recorrida.

4.
Em razão da referida situação, esse Relator oficiou ao Serasa com a finalidade de apurar o histórico de negativação da Recorrida e, o extrato foi juntado ao ID n.

161159184, com a informação de que o débito discutido não existe no histórico apresentado.

5.
Ademais, em consulta realizada por este magistrado junto ao sistema “Boa Vista - SCPC”, verifico que não consta também, qualquer negativação efetivada pela reclamada junto ao SCPC em nome da autora,
razão pela qual há evidente comprovação de fraude no extrato anexado a petição inicial.

6.
Dessa forma, entendo que a situação é grave, pois há possível fraude de documento com a finalidade de ludibriar o Poder Judiciário com a finalidade de enriquecimento ilícito, configurando em tese, crimes de estelionato mediante uso de documento falso, entre outros a serem apurados pela Autoridade Policial competente.

7.
Improcedência da ação é medida impositiva.

8.
Condenação em Litigância de Má-fé, por deturpar a verdade a fim de alcançar ganhos financeiros em nítida indução ao Poder Judiciário em erro in judicando.

9.
Remessa de cópia dos autos a Polícia Judiciária Civil para investigar possíveis crimes praticados.

10.
Remessa de cópia ao NUMOPEDE.

11
. Sentença reformada.

12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida
DIANA KESSYA SENA DA COSTA
postula declaração de inexistência de débito total de R$ 178,42 (cento e setenta e oito reais e quarenta e dois centavos) e reparação por danos morais, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

A Recorrente não contestou, razão pela a qual foi decretada a sua revelia. Foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e a condenação da empresa promovida ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 3.000,00 (três mil e quinhentos reais).

Inconformada, a Recorrente TELEFÔNICA BRASIL S/A., nas suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecido valido a inexistência de negócio jurídico firmado entre as partes, bem como a existência de fraude na negativação, tendo em vista que a empresa Recorrente não negativou o nome da Recorrida.

Ausência de contrarrazões.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

O Recurso interposto preenche os requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, afasto a preliminar de ilegitimidade ativa, pois a Recorrida é parte legítima para figurar como autora na presente lide, tendo em vista que a inexistência da relação jurídica é o objeto da ação.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma, tendo em vista que a empresa Recorrente comprovou que não existe qualquer vínculo jurídico entre a empresa e a Recorrida, bem como não existe qualquer tipo de negativação realizada pela empresa no nome da Recorrida.

Esse Relator teve o cuidado de oficiar o SERASA com a finalidade de obter informações a respeito das negativações anotadas no nome da Recorrida, atuais e baixadas.

E conforme consta do documento de ID n. 160624182 em relação as informações prestadas pelo SERASA, a empresa Recorrente não realizou qualquer inclusão de débito da Recorrida no referido órgão de proteção ao crédito.

Ademais, em consulta realizada por este magistrado junto ao sistema “SeradaJud”, verifico que não consta também, qualquer negativação efetivada pela reclamada junto ao SCPC em nome da autora,
razão pela qual há evidente comprovação de fraude no extrato anexado a petição inicial,
senão vejamos:

Nesse sentido, a conduta praticada pela empresa não configura ilícito e, em evidencia que a parte Recorrida tentou de forma desonesta a ludibriar esse Poder Judiciário, com a finalidade de alcançar ganhos financeiros.

A narrativa constante da inicial conduz à conclusão de que as alegações postas na peça vestibular são inverossímeis, restando temerosa qualquer declaração de inexistência do débito e, via de consequência à concessão de danos morais.

De igual modo, não há como ignorar que o Recorrida deturpou com a verdade, essencialmente, quando a parte busca indenização em plena má-fé, a qual não ofende apenas a parte contrária, mas sim todos envolvidos na relação processual, ainda com a possível fraude de documento para tal finalidade.

Desta forma, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que o Recorrida na tentativa de ganhos financeiros, tentou induzir em erro o Poder Judiciário, alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do CPC.

A propósito, averbem-se julgados pertinentes:

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. LITIGANCIADE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. BAIXA DO FEITO EM DILIGÊNCIA. DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS: As provas produzidas pela parte ré, nos termos do que dispõe o artigo 333, II, do Código de Processo Civil, são suficientes para contrapor o alegado pelo requerente e comprovar que a contratação de fato existiu. 2. LITIGÂNCIADE MÁ-FÉ. Mantida a condenação da parte demandante. Inviabilidade de condenação do procurador da parte. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. (Apelação Cível Nº 70056465560, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 08/10/2013)

Consigno que o Judiciário está com uma crescente situação de possíveis fraudes em documentos de extratos de negativação, com a mesma finalidade financeira, razão pela qual salta aos olhos desse Julgador, bem como torna-se necessária a adoção de medidas enérgicas com a finalidade de buscar eventual responsabilização penal existente.

Posto isso,
CONHEÇO
do Recurso interposto, ante ao preenchimento dos requisitos intrínsecos e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de origem no objetivo julgar improcedente a demanda e condeno o Recorrida ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa corrigido, nos termos do art. 81 do CPC, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da data do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 14 do STJ, e acrescido de juros de 1% (um ponto percentual) ao mês, a contar da data do trânsito em julgado (§ 16, do artigo 85, do CPC).

Ainda DETERMINO a remessa de cópia do presente feito à Policia Judiciária Civil com a finalidade de apurar eventuais crimes praticados nesse feito.

Igualmente, DETERMINO a remessa de cópia do presente feito ao NUMOPEDE, a fim de facilitar o monitoramento das referidas demandas.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023